Tribunal: STF
Processo: ARE 1128229
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública. Embargos do devedor julgados improcedentes. Recebimento do recurso de apelação da embargante somente no efeito devolutivo. Possibilidade Art. 520, V, do CPC. Recurso não provido.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal, requerendo, ao final, que fosse conferido “(…) efeito suspensivo ao apelo, sobrestando qualquer ordem de expedição de ofício requisitório até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença que determinou o pagamento, em atenção ao determinado pela Constituição Federal”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional ao consignar que “em regra, o recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução é recebido apenas no efeito devolutivo, diante dos termos do art. 520, V, do CPC, dispositivo aplicável a Fazenda Pública.” 
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 948.364/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 953.118-ED, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.159.379/SP, Ministro Alexandre de Morais. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEIS Nº 9.494/1997 E 11.960/2009. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.” 
    (ARE 879.242/SP, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.”
    (ARE 871.287-AgR/GO, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator